Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O De início, retifico a determinação de intimação do executado e passo a decidir. Trata-se de petição (ID 36433101) em que os exequentes informam a renúncia do direito de herança (ID 36433103, p. 1) da ex-companheira de MOACYR FERNANDO DE ANDRADE (ID 36433103, p. 3), por sua vez herdeiro da exequente MARIA XAVIER DE ANDRADE nesta ação de execução do título judicial. Aduzem não haver nenhuma irregularidade na habilitação de sucessores de MARIA XAVIER DE ANDRADE e de seu filho MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, postulando a apreciação da petição de ID 35711817 para que seja determinado ao Juízo da COORPRE que se abstenha de exigir escritura pública de inventário e partilha de bens como condição para dar seguimento ao precatório n.o 0749358-23.2020.8.07.0000. Observa-se que a execução foi proposta por MARIA XAVIER DE ANDRADE, sendo os precatórios expedidos em 26.10.2020 (ID 21382619 e 21382620). Em 5.7.2021 foi informado o óbito da exequente, ocorrido em 22.10.2017, postulando a habilitação dos filhos CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE e MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, bem como dos netos THIAGO ANDRADE GUSMÃO DA SILVA e AMANDA ROSA DE ANDRADE, que são filhos dos filhos que morreram antes da exequente (ID 27053978). A habilitação dos sucessores foi deferida pela decisão de ID 28811762. Posteriormente, com o falecimento de MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, em 10.8.2021 (ID 32240746), foram regularmente habilitadas as herdeiras IARA MATTOS DE ANDRADE e EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE, mediante a decisão de ID 33416309. Malgrado os herdeiros se encontrem regularmente habilitados no processo de execução movido pela titular antes de falecer, é imperiosa a organização do espólio e do inventário, pois é necessário o levantamento e registro de todos os bens e dívidas que integram o patrimônio deixado pela credora falecida, bem como seus herdeiros, de modo a obter o formal de partilha, no qual constará a quinhão hereditário de cada sucessor. Desse modo, a exigência do Juízo da COORPRE é cautela necessária ao pagamento do precatório em epígrafe. Outrossim, não se vislumbra prejuízo às partes maiores e capazes, que podem realizar o inventário com maior celeridade extrajudicialmente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido formulado no ID 35711817. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador